Tribunal: TJMT
Processo: 1006272-10.2023.8.11.0000
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006272-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Liminar, Conselho do Idoso]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO FERNANDES DA LUZ - CPF: 029.308.032-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (AGRAVADO), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - NOVA XAVANTINA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
- PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA NÃO DEMONSTRADOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - AGRAVO IMPROVIDO.

1.

Ante a inobservância dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência pretendida, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela na origem.

2.

Agravo de instrumento não provido.

Relatório.

Processo inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos (IRDR nº 85560/2016), determinando que a tramitação se dê nesta Justiça Especializada.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT que, na ação de obrigação de fazer de nº 1001460-20.2022.8.11.0012, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando o imediato abrigamento do idoso JOÃO FERNANDES DA LUZ, no Lar dos idosos São João Batista – Bom Jardim de Goiás-GO CNPJ 37.382.561/000102, localizado na Rua Santos Dumont, nº 155, Centro, Bom Jardim de Goiás/GO, fone: (64) 3253-1199, ou no Lar São Vicente de Paula – Iporá – GO (CNPJ 02.256.790/0001-04), localizado na Av. Rio Claro, nº 142, Centro – Iporá/GO, fone: (64) 3603-2292, que deverá ser custeado com seu benefício previdenciário e providenciado/regularizado pelo Município de Nova Xavantina/MT.

A tutela de urgência foi indeferida.

O juízo
a quo
não prestou as informações.

O agravado MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA pugna pelo provimento do agravo.

O agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO pugna pelo improvimento do agravo

O Ministério Público em parecer escrito manifestou pelo improvimento do agravo de instrumento.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do parecer.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT que, na ação de obrigação de fazer de nº 1001460-20.2022.8.11.0012, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando o imediato abrigamento do idoso JOÃO FERNANDES DA LUZ, no Lar dos idosos São João Batista – Bom Jardim de Goiás-GO CNPJ 37.382.561/000102, localizado na Rua Santos Dumont, nº 155, Centro, Bom Jardim de Goiás/GO, fone: (64) 3253-1199, ou no Lar São Vicente de Paula – Iporá – GO (CNPJ 02.256.790/0001-04), localizado na Av. Rio Claro, nº 142, Centro – Iporá/GO, fone: (64) 3603-2292, que deverá ser custeado com seu benefício previdenciário e providenciado/regularizado pelo Município de Nova Xavantina/MT.

O agravante pretende a concessão de tutela de urgência, a fim de que seja suspensa a decisão que determinou o abrigamento compulsório do idoso.

Sustenta o agravante que “não se pode negar que o assistido necessita de cuidados regulares, e infelizmente as tentativas de fortalecimento dos vínculos familiares restaram inexitosas, contudo seria de bom tom designação prévia de audiência concentrada com a participação do agravante e de toda a rede de proteção ao idoso (CRAS, CREAS, Conselho do Idoso, Secretaria de Saúde), antes da determinação da medida extrema.”

Aduz que
“em que pese ser incontroverso a necessidade do idoso de possuir um acompanhamento regular, especialmente para evitar episódios como o descrito nos autos, não há no Município de Nova Xavantina instituição própria vocacionada ao acolhimento do idoso.”

Sustenta que
“nesse contexto o abrigamento compulsório de alguém que está em pleno gozo de suas faculdades mentais é direcionada a cidades fora do Estado de Mato Grosso, no caso concreto, para ABNAI em Itapuranga/GO, a mais de 450 KM de distância da residência do agravante.”

Assevera que
“existem medidas menos invasivas a esfera subjetiva do agravante passíveis de atingir finalidades análogas.”

Pois bem. Da acurada análise dos autos verifica-se que como dito pelo próprio agravante o mesmo tem necessidade desse acompanhamento, e ainda, o próprio Município agravado confirma que não possui esse tipo de serviço especializado, conforme se verifica abaixo:

Oportuno, ainda, salientar que anterior ao pedido de abrigamento o idoso foi cuidado pelo seu filho, e que em razão de seu comportamento agressivo o filho se retirou de sua residência por orientação da Assistência Social do Município agravado.

No caso, como ressaltado na decisão agravada, não consta nos autos, comprovação idônea do direito pleiteado pelo agravante, sendo que o conteúdo da tutela de urgência se confunde com o mérito da ação.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO CÍVEL INOMINADO – MEDIDA DE PROTEÇÃO AO IDOSO – ABANDONO FAMILIAR - SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE COMPROVADA – RISCO DE GRAVE DANO À SAÚDE DA PESSOA IDOSA – ABRIGAMENTO EM ENTIDADE PÚBLICA – NECESSIDADE MANIFESTA – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF E ARTIGO 45 DA LEI FEDERAL N. 10.741/2003 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de reconhecimento da competência administrativa legal atribuída ao ente federativo municipal para promover abrigo aos idosos em situação de vulnerabilidade. Em se tratando de idoso e em situação de vulnerabilidade, ante o abandono familiar, mostra-se necessário o seu acolhimento em entidade que lhe ofereça o adequado tratamento, com vistas a atender as suas necessidades, assegurando-lhe o direito à saúde e a vida.” (
N.U 1001256-65.2020.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 23/09/2023).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA DE PROTEÇÃO AO IDOSO – ACOLHIMENTO EM ENTIDADE DE LONGA PERMANÊNCIA E CUIDADOR – SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE COMPROVADA - NECESSIDADE MANIFESTA –– RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS - DIREITO FUNDAMENTAL - ARTIGO 230 DA CRF E ARTIGO 45 DA LEI FEDERAL N. 10.741/2003 – FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO

Não há falar em perda superveniente do interesse processual, já que o abrigamento do idoso ocorreu em virtude do cumprimento da decisão liminar, sendo necessária a apreciação do mérito do pedido inicial.

Em se tratando de idoso e em situação de vulnerabilidade, ante o abandono familiar, mostra-se necessário o seu abrigamento em entidade que lhe ofereça o adequado tratamento, com vistas a atender as suas necessidades, assegurando-lhe o direito à saúde e a vida.

É permitido ao Juízo aplicar multa cominatória ao devedor, em caso de descumprimento da obrigação de fazer, ainda que se trate da Fazenda Pública.”
(N.U 1003488-44.2021.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 09/08/2023).

Sendo assim, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Pelas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024